Tribunal: TJSP
Processo: 1010476-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS – VISITA DA CORREGEDORIA À RESIDÊNCIA DO SERVIDOR APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DE ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO, SEGUNDO A PROVA PRODUZIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.